Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-62.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Visto etc.
O apelante alega que "não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Tendo sido comprovada a sua hipossuficiência de acordo com a declaração anexa de hipossuficiência."
Assim, nos termos do artigo 99, §2o do CPC, determinei a intimação do apelante para apresentar os documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias.
Em petição, o apelante alega que "apesar da declaração assinada pela Recorrente no pleito inicial em 2018, não houve de lá para cá qualquer mudança na situação econômica, pois o Autor é profissional é motorista, registrado uma retirada mensal de R$2.000,00, porém possui despesa fixa conforme comprovantes anexos. Do qual desse valor, o Recorrente/Autor suporta todos os gastos da sua casa, bem como contas de LUZ, ÁGUA, SÁUDE, ALIMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS SEUS FILHOS (...) FRISA-SE, EXCELÊNCIA, O AUTOR É ARRIMO DA FAMÍLIA, ONDE PRATICAMENTE TODO SEU SALÁRIO VAI PARA PAGAMENTO DE CONTAS E COISAS ESSENCIAIS PARA UMA SOBREVIVÊNCIA MINIMAMENTE DIGNA. O Recorrente é motorista autônomo e não está trabalhando de carteira assinada. Não possuindo renda fixa."
Todavia, apresenta apenas a cópia da Carteira de Trabalho indicando sua saída da empresa de transporte em 2014, o que não é suficiente para evidenciar a impossibilidade do apelante arcar com as custas do preparo recursal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora